Tribunal: STF
Processo: HC 102069
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REGULARIDADE DA PRISÃO EM 
   FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE 
   DEFICIÊNCIA DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS. 
   EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA RECONHECIDO. ORDEM 
   CONCEDIDA EM PARTE.

1.	O impetrante não juntou cópia do auto 
   de prisão em flagrante, tampouco demonstrou qualquer prejuízo 
   para a defesa decorrente da alegada demora na comunicação da 
   prisão em flagrante do paciente.
2.	No sistema de nulidades do 
   nosso processo penal, o princípio basilar é o de que só devem 
   elas ser declaradas quando trouxerem prejuízo efetivo para a 
   defesa.
3.	A defesa prévia apresentada por negativa geral não 
   pode ser considerada deficiente, mas consiste em estratégia de 
   defesa da advogada, que opta por não antecipar as alegações de 
   mérito.
4.	Apesar das adversidades vivenciadas no Juízo, não há 
   nulidades processuais no feito, esforçando-se o magistrado em 
   atuar da forma mais zelosa possível.
5.	O paciente encontra-se 
   preso há quase dois anos, sem que sequer tenha sido marcada a 
   data da nova audiência de instrução. Tal realidade, somada às 
   notícias que os autos dão conta do acúmulo de serviço e falta de 
   juízes na comarca, torna por demais longínqua a perspectiva de 
   uma prestação jurisdicional tempestiva no caso sob exame.
6.	O 
   excesso de prazo, ainda que se trate de crimes graves, justifica 
   a quebra da prisão cautelar.
7.	Ordem parcialmente concedida.